Tribunal: TJES
Processo: 5004962-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004962-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004962-50.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS:
BENEDITO ANTONIO DA SILVA, MIGUEL FERNANDO BASSINI E VALENTIM BASSINI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs agravo de instrumento em face da respeitá
vel decisão id 1626859 (p. 1-15), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital nos autos da execução fiscal registrada sob o n. 0000651-88.2005.8.08.0024, proposta por ele contra
DANÚBIO INDÚSTRIA E COMÉRC
I
O DE MÓVEIS S. A.
e “e seus sócios e/ou responsáveis listados na Certidão de Dívida Ativa”, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
BENEDITO ANTONIO DA SILVA, MIGUEL FERNANDO BASSINI E VALENTIM BASSINI
e reconheceu a ilegitimidade
ad causam
passiva deles.

Nas razões do recurso (id 1626852) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “Não é possível o Estado ser condenado a excluir os sócios do pólo passivo da execução sem a possibilidade de produzir provas que indicam a responsabilidade tributária dos sócios gerentes/administradores” (p. 4); 2) “não é um simples caso que pode ser resolvido em exceção de pré-executividade, pois necessita de ampla e complexa dilação probatória” (p. 5); 3) “Já as pessoas físicas participaram, de alguma forma, da fraude fiscal, pois os sócios se valeram de várias empresas para continuar a atuar no mesmo ramo de comércio - mesmo com suas antigas empresas inativas em função das dívidas acumuladas -, utilizando-se de parentes seus como administradores, ou de outras pessoas que emprestaram seus nomes para a constituição de novas empresas” (p. 7); e 4) “Caso Vossas Excelências não coadunem com o tópico acima, verifica-se que a condenação em honorários advocatícios é exorbitante, em 10% sobre o valor do proveito econômico, que ultrapassa a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais)” (p. 10).

Requereu o provimento do recurso para “o fim de reformar a r. decisão agravada, de forma a manter os sócios, ora agravados, no pólo passivo da execução fiscal” ou “Caso Vossas Excelências assim não entendam, requer a redução dos honorários advocatícios ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista a baixa complexidade da causa” (p. 12).

Contrarrazões no id 1881515.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 27 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
negar provimento
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004962-50.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS:
BENEDITO ANTONIO DA SILVA, MIGUEL FERNANDO BASSINI E VALENTIM BASSINI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO - PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Sustentaram os agravados que o recurso não deve ser conhecido porque “o Agravante desenvolveu sua tese de irresignação recursal com base em argumento em desarmonia dos fundamentos constantes do pronunciamento judicial atacado, em total desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal” (id 1881515, p. 4).

Contudo, as razões
do agravo de instrumento
permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável
decisão
, tendo
o
recorrente aduzidos argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004962-50.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS:
BENEDITO ANTONIO DA SILVA, MIGUEL FERNANDO BASSINI E VALENTIM BASSINI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO –
MÉRITO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo
em face da respeitá
vel decisão id 1626859 (p. 1-15) proferida nos autos da execução fiscal registrada sob o n. 0000651-88.2005.8.08.0024, proposta por ele contra
Danúbio Indústria e Comércio de Móveis S. A.

e “e seus sócios e/ou responsáveis listados na Certidão de Dívida Ativa”, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Benedito Antonio
d
a Silva, Miguel Fernando Bassini
e
Valentim Bassini e reconheceu a ilegitimidade
ad causam
passiva deles.

Nas razões do recurso (id 1626852) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “Não é possível o Estado ser condenado a excluir os sócios do pólo passivo da execução sem a possibilidade de produzir provas que indicam a responsabilidade tributária dos sócios gerentes/administradores” (p. 4); 2) “não é um simples caso que pode ser resolvido em exceção de pré-executividade, pois necessita de ampla e complexa dilação probatória” (p. 5); 3) “Já as pessoas físicas participaram, de alguma forma, da fraude fiscal, pois os sócios se valeram de várias empresas para continuar a atuar no mesmo ramo de comércio - mesmo com suas antigas empresas inativas em função das dívidas acumuladas -, utilizando-se de parentes seus como administradores, ou de outras pessoas que emprestaram seus nomes para a constituição de novas empresas” (p. 7); e 4) “Caso Vossas Excelências não coadunem com o tópico acima, verifica-se que a condenação em honorários advocatícios é exorbitante, em 10% sobre o valor do proveito econômico, que ultrapassa a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais)” (p. 10).

Requereu o provimento do recurso para “o fim de reformar a r. decisão agravada, de forma a manter os sócios, ora agravados, no pólo passivo da execução fiscal” ou “Caso Vossas Excelências assim não entendam, requer a redução dos honorários advocatícios ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista a baixa complexidade da causa” (p. 12).

O recurso não deve ser provido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, submetido ao rito dos recurso
s
repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se a execução f
o
i ajuizada contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta na CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

Contudo, a

presunção de legitimidade
da CDA, seja em relação
ao
sócio, seja em relação à própria sociedade empresária contribuinte devedora,
resta infirmada quando demonstrado vício na formação do título, consistente em irregularidade do procedimento administrativo
tributário
, nas hipóteses em que é necessário.

No caso dos autos,
restou comprovado na
exceção de pré-executividade que não houve procedimento administrativo em relação
ao
s
sócio
s

excipiente
s
,
ora
agravados

A propósito da matéria versada no recurso, entendo oportuno trazer a lume
alguns
precedentes deste colendo Tribunal de Justiça,
nos quais
os destaques em negrito são de minha autoria
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINSITRATIVO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM RELAÇÃO AO SÓCIO. ILEGITIMDIADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.104.900/ES conforme a sistemática do art. 543-C, do CPC/73, sedimentou o entendimento de que "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos". 2. No mesmo sentido, o STJ também salientou não ser "possível o redirecionamento da execução fiscal contra sócio, ainda que a CDA contenha o nome desse sócio, na hipótese em que não há processo administrativo prévio que comprove a prática de ato com excesso de poderes, ou infração à Lei, ou ao contrato social, ou ao estatuto da empresa, pois a constituição de título executivo contra o sócio da empresa executada sem a observação do procedimento do contraditório e da ampla defesa e sem a indicação do fundamento legal para a sua responsabilização caracteriza vício na constituição desse título, não havendo de se considerar a presunção de certeza e liquidez da CDA quanto ao sócio". 3.
Dessa forma, tendo em vista que no processo administrativo tributário responsável pela formação do título executivo não foi oportunizado o exercício do contraditório e não observado o princípio da ampa defesa no que se refere ao sócio, entendo que se encontram afastadas as presunções de liquidez e certeza da CDA, resultando na sua ilegitimidade, tanto para figurar na referida certidão quanto no polo passivo da execução fiscal em questão.
4. No presente caso, ainda que sob a ótica do princípio da causalidade, forçoso é atribuir à instauração do processo ao apelante, eis que reconhecida a hipótese de ilegitimidade passiva cuja causa foi por ele deflagrada ao não observar os princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, responsável pela formação da CDA. 5. Recurso conhecido e improvido. (Apelação n. 0017515-65.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, data do julgamento: 18-10-2016, data da publicação no Diário: 26-10-2016).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO INCLUÍDO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 135, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL PARA AVERIGUAÇÃO DA PRÁTICA DE EVENTUAL ATO PREVISTO NO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza, cuja presunção, por ser relativa, poderá ser desconstituída mediante a produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do Título.
Não obstante, para que se afigure presente esta presunção de certeza, a jurisprudência prevê que os Sócios devem ter participado, previamente, do Processo Administrativo Fiscal que deu origem à CDA objeto da Execução Fiscal, sob pena de a Administração Pública inverter, por ato unilateral, a norma processual relativa ao ônus da prova.
II. Na hipótese, restou evidenciado que a imputação da responsabilidade tributária ao Sócio-Gerente, Alexandre ARTHUR AURICH, ora Recorrido, não fora precedida do respectivo Processo Administrativo Fiscal, havendo a sua inserção, na Certidão de Dívida Ativa nº 00437/2009, sem que, para tanto, houvesse a verificação da prática de quaisquer dos atos preconizados no artigo 135, do Código Tributário Nacional. A propósito, o próprio Recorrente, ao tomar ciência da Decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso, manifestou-se, expressamente, pelo desinteresse na interposição de eventual Recurso contra o referido decisum. III. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de instrumento n. 0036977-61.2016.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 22-08-2017, data da publicação no Diário: 30-08-2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA CONTRIBUINTE NA CDA. CIENTIFICAÇÃO DO SÓCIO. INDISPENSABILIDADE. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. - Impugnados especificamente os pontos da decisão que o agravante pretende ver reformados e apresentados os argumentos pelos quais entende o recorrente que deva ser mantido o agravado no polo passivo da execução fiscal, improcede a alegação de irregularidade formal do recurso por ausência de dialeticidade. 2. - É cediço que a certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade e o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que, constando o nome do sócio em tal título, compete a ele provar que não agiu com excesso de poder ou infração de Lei, contrato social ou estatuto (CTN, artigo 135). Mas a mencionada presunção de legitimidade em relação ao sócio decorre da adequada formalização do título, que se dá com o regular procedimento administrativo. 3. - Não se tem dúvida da dispensa do procedimento administrativo para constituição de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação - como é o caso dos autos - em relação ao contribuinte, uma vez que nesse caso cabe a ele lançar o débito e antecipar o pagamento.
Contudo, a constituição do crédito tributário em desfavor daquele que não é o contribuinte só é possível através de lançamento feito pela administração mediante regular processo administrativo no qual será apurada, obedecido o devido processo legal, eventual prática dos atos descritos no artigo 135 do Código Tributário Nacional. 4. - Caso concreto em que restou comprovado na exceção de pré-executividade que não houve procedimento administrativo em relação ao sócio excipiente, não havendo sido ele notificado do lançamento em seu nome, e que tampouco ocorreu dissolução irregular da pessoa jurídica executada, razão pela qual, é inadmissível a manutenção do sócio no polo passivo da execução.
5. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em majoração) ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. (AREsp 1050334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28-03-2017, DJe 03-04-2017). 6. - Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (Agravo de instrumento n. 0022018-85.2016.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data do julgamento: 20-06-2017, data da publicação no Diário: 30-06-2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTE DO STJ. CDA. INCLUSÃO DE SÓCIO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1) Conforme precedentes do STJ, é perfeitamente cabível exceção de pré-executividade para aferir a ilegitimidade passiva ad causam, desde que a situação seja demonstrada de plano, sendo desnecessária a dilação probatória. 2) Como se sabe, a Certidão de Dívida Ativa, por tratar-se de ato administrativo típico, ostenta presunção relativa de certeza e liquidez, cabe ao sócio cujo nome dela conste, infirmá-la com elementos robustos, a fim de que possa ser retirado do processo executivo fiscal contra si aforado. 3) Assim, figurando o nome do sócio na CDA, a qualquer título que seja, ajuizada a ação de execução fiscal contra ele e a pessoa jurídica cujo quadro societário compõe, ambos estão legitimados para figurar no polo passivo da lide, cabendo ao sócio comprovar que deve ser excluído da contenda. 4)
Contudo, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício firmou, também, o entendimento de que é descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
5) Prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que, ao apreciar a tutela recursal, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo. 6) Recurso de agravo de instrumento improvido. Agravo Interno prejudicado. (Agravo de instrumento n. 0019991-32.2016.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 13-12-2016, data da publicação no Diário: 27-01-2017).

Sobre a impugnação relativa à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, lembro que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou padrão decisório vinculante, sob o Tema n. 961, no sentido de que “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”. No caso, a verba honorária sucumbencial foi fixada nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º, incisos I e II do CPC, sobre o valor do proveito econômico obtido, restando, portando, devidamente observados os critérios legais.

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004962-50.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVADOS:
BENEDITO ANTONIO DA SILVA, MIGUEL FERNANDO BASSINI E VALENTIM BASSINI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO
S
QUE NÃO
PARTICIPARAM
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DEU ORIGEM À CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.

1. -
A
s razões
do agravo de instrumento
permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável
decisão
, tendo
o
recorrente aduzidos argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2. -
O
colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.104.900/ES, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se a execução f
o
i ajuizada contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta na CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

3
. - A

presunção de legitimidade
da CDA,
contudo,
seja em relação
ao
sócio, seja em relação à própria sociedade empresária contribuinte devedora,
resta infirmada quando demonstrado vício na formação do título, consistente em irregularidade do procedimento administrativo
tributário
, nas hipóteses em que é necessário.

4
. -
No caso dos autos,
restou comprovado na
exceção de pré-executividade que não houve procedimento administrativo em relação
ao
s
sócio
s

agravados
.

5
. - Precedentes
do TJES:
1)
Apelação n.
0017515-65.2009.8.08.0024,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior,
data do julgamento:
18-10-2016,
data da publicação no Diário:
26-10-2016;

2)
Agravo de instrumento n.
0036977-61.2016.8.08.0024,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho,
data do julgamento:
22-08-2017,
data da publicação no Diário:
30-08-2017;
3)
Agravo de ins
t
rumento n.
0022018-85.2016.8.08.0024,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira,
data do julgamento:
20-06-2017,
data da publicação no Diário:
30-06-2017;
e 4)
Agravo de instrumento n.
0019991-32.2016.8.08.0024,
órgão julgador: Terceira Câmara Cível,
Rel. Des. Tel
ê
maco Antunes de Abreu Filho,
data do julgamento:
13-12-2016,
data da publicação no Diário:
27-01-2017.

6
. -
Agravo de instrumento desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade
e, no mérito,
negar
provimento
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.